Tribunal: TJES
Processo: 5000663-30.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-30.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000663-30.2022.8.08.0021

RECTES.: ANTÔNIO CARLOS DA COSTA SILVA; BANCO ITAUCARD S.A

RECDOS.: BANCO ITAUCARD S.A; ANTÔNIO CARLOS DA COSTA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. REQUERENTE PAGOU AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. COMUNICAÇÃO POR VIAS ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONFIGURADA DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerente ANTÔNIO CARLOS DA COSTA SILVA interpôs recurso inominado (ID. 5616122) e contrarrazoou (ID. 5616133).

Verifica-se que o Recorrente/recorrido BANCO ITAUCARD S.A interpôs recurso inominado (ID. 5616124) e contrarrazoou (ID. 5616132).

Nota-se que o requerente e requerido estão assistidos por advogados desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID.
5868526
), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente/recorrente (ID.
5868530
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença
objurgada (ID. 5616119), em
que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE os pedidos da parte autora para declarar a inexistência do débito do financiamento parcelado discutido nos autos, qual seja, 12 prestações de R$ 136,89; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o banco a restituir o valor de R$ 768,23 (setecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) em dobro, devendo a quantia ser atualizada monetariamente desde a data dos desembolsos (1ª prestação de R$ 136,98 em 09/10/2021 / 2ª prestação de R$ 136,98 em 09/11/2021 / R$ 494,27 em 09/12/2021) com o índice do CGJ/ES e juros de 1% ao mês desde a citação. c) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais, sob argumento de que o Requerente efetuou pagamento parcial no importe de R$ 450,00 no dia 09/09/21 e no dia 14/09/21, 5 dias após o vencimento, a quantia de R$786,82, fatura esta totalizada em R$1.236,82. Todavia, na fatura de outubro de 2021 foi cobrado a primeira parcela de doze no valor de R$132,98 oriunda de financiamento de parcelamento de crédito rotativo, realizado de forma unilateral pela requerida, sem qualquer comunicação com o Requerente.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito do financiamento parcelado discutido nos autos e restituir o valor de R$ 768,23 (setecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) em dobro, pois “no caso a instituição de ensino, para que se configure a repetição em dobro de quantia indevidamente paga pelo consumidor/requerente, uma vez que a própria cobrança indevida do serviço já configura conduta contrária à boa fé objetiva, a teor do que foi decidido pela Colenda Corte do STJ”

O Recorrente/requerente
ANTÔNIO CARLOS DA COSTA SILVA
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sob argumento de que, foi submetido, sem sua anuência, através de um ato unilateral da requerida, a parcelar fatura do cartão, pago em duas vezes no mesmo mês, com intervalo de 5 dias, ou seja, sendo totalmente quitado com poucos dias de atraso, realizando o pagamento de todas as parcelas, e sem o estorno integral da quantia paga indevidamente, gerando, portanto, o dever de indenizar o requerente.

A Recorrente/requerida BANCO ITAUCARD S.A em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a realização do financiamento do saldo devedor dentro dos critérios do ocorrido, ausente falha na prestação de serviço, e em consonância com o Resolução CMN 4.549, o que restou comprovado a regularidade do banco requerido e, mediante a isto, inexistente a má-fé, acarretando-lhe a impossibilidade de devolução em dobro.

A empresa requerida é prestadora de serviço e como tal encontra-se submetida à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade necessário se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusivamente da vítima, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

No mesmo trilhar, o CDC ressalta ser direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"
(art. 6°, III, CDC) e sendo inegociável a ausência de transparência nas relações prestador de serviço e consumidor (art. 4º do CDC).

Atualmente, os bancos usam do parcelamento automático de fatura, aos clientes que pagam parcialmente ou valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sem que os clientes solicitem ou anuam com o referido financiamento e quando questionado os bancos justificam-se seus atos com base na Resolução nº 4.549/17 do Banco Central, contudo, repara-se que a resolução pontua que o financiamento do saldo devedor, deve ser observado condições mais vantajosas para o cliente, inclusive na cobrança de encargos financeiros.

Ainda nesse tema, nota-se que, apesar do Requerente comunicar de forma administrativa que não solicitou o financiamento e que, no mês de setembro, com 5 dias de vencimento, efetuou o pagamento integral da fatura, a requerida continuou lançando as parcelas nas faturas do cartão de crédito, inclusive, na fatura de dezembro/21 vieram cobrando todas as parcelas restantes. Salienta-se o que preceitua o art. 42 do CDC,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Pois bem, destaca-se que a requerida não colacionou aos autos documentação que autorize a proceder ao parcelamento automático do valor inadimplido do cartão de credito sem anuência do consumidor, tão somente apresentou, em sede de recurso, trechos de informações contidas nas faturas, como, por exemplo, acordos de parcelamentos, serviços esses descritos como serviço optativo por parte do cliente, isto é, precisa partir do consumidor o interesse em adquirir o parcelamento da fatura através de canal telefônico. Portanto, esse tipo de ato unilateral, torna-se abusiva pois retira do consumidor manifestação de vontade em verificar se o acordo é benéfico ou não, se possui possibilidade de arcar com os valores das parcelas, simplesmente são cobrados por parcelas que não detinham ciência, nesse diapasão,
vota-se em manter entendimento firmado na r. sentença em que declarou a inexistência do débito do financiamento parcelado objeto dos autos bem como condenou a requerida a restituir o valor de R$ 768,23 (setecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) em dobro.

Em outro giro, quanto a alegação de danos morais, com máxima vênia tal tese merece prosperar. Observa-se que o imbróglio nasceu a partir do ato unilateral da requerida em financiar saldo devedor que, após 5 dias da data de vencimento da fatura, fora quitado integralmente pelo requerente e, apesar de tentado solucionar a lide mediante vias administrativas, não obteve êxito, imputando, assim, ao Requerente buscar dirimir a lide através desse Juizado, e, ainda, é notório a falha na prestação de serviço bem como a má-fé da requerida, portanto, cabe razão a parte autora,
de modo que voto pela reforma da r. sentença, em parte, tão somente para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Nesse sentido, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente/requerido e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente/requerente, a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando o recorrente/recorrido BANCO ITAUCARD S.A a indenizar o recorrente/requerente ANTÔNIO
CARLOS DA CO
STA SILVA, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento.
Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

CONDENO
o recorrente
/ré

BANCO ITAUCARD S.A
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)